Tribunal: TJES
Processo: 5003050-18.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003050-18.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CARLOS ALBERTO NASCIMENTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003050-18.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO NASCIMENTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, constante do id 1322803, integrada pelo
decisum
id 1322805, que rejeitou a impugnação à fase de cumprimento de sentença deflagrada por CARLOS ALBERTO NASCIMENTO, ora Agravado.

Pugna o Agravante, em síntese, pelas razões recursais id 1321981, “
seja extinta a execução sem resolução de mérito no que tange aos danos materiais
”, diante da necessidade de prévia liquidação.

Embora intimado, o Agravado deixou de apresentar contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 07 de Janeiro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, constante do id 1322803, integrada pelo
decisum
id 1322805, que rejeitou a impugnação à fase de cumprimento de sentença deflagrada por CARLOS ALBERTO NASCIMENTO, ora Agravado.

Pugna o Agravante, em síntese, pelas razões recursais id 1321981, “
seja extinta a execução sem resolução de mérito no que tange aos danos materiais
” diante da necessidade de prévia liquidação.

Embora intimado, o Agravado deixou de apresentar contrarrazões recursais.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, penso merecer provimento o presente recurso.

Consoante se depreende do v. acórdão objeto da fase de cumprimento de sentença deflagrada pelo Agravado, no que tange ao dano material, a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Sodalício, determinou a manutenção da “condenação à título de danos patrimoniais, cujo valor deve ser apurado em liquidação, nos termos do art. 475-B, do CPC” (id 1322792 – fl. 13).

Saliente-se, portanto, no que tange ao dano material, haver ocorrido expressa reforma da sentença id 1322789, que fixara a referida indenização em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Nesta senda, não poderia o Agravado, ao deflagrar a fase de cumprimento de sentença, incluir em seus cálculos (id 1322799), a título de dano material, o valor fixado em sentença, porquanto substituída, neste ponto, pelo julgamento levado a efeito pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Afinal, embora a menção ao art. 475-B, do Código de Processo Civil de 1973, não tenha sido a mais técnica, afigura-se inequívoca a deliberação desta Corte Estadual de Justiça no sentido de ser indispensável a fase de liquidação para apuração do dano material na hipótese em questão.

Corrobora o entendimento ora esposado o seguinte excerto extraído da decisão monocrática prolatada pela Exmª. Drª Desembargadora (Substituta) Janete Vargas Simões, à época convocada:

“No que tange à condenação dos lucros cessantes, razão assiste, em parte, ao apelante, merecendo reparos a sentença.

Demonstrado restou nos autos os danos materiais sofridos pelo apelado, especialmente em razão da natureza do trabalho que exercia – transporte escolar e o tipo de acusação a ele feita, causando a sua prisão ilegal e grande prejuízo, com o abandono de seus clientes, conforme relatado por testemunha. Contudo, o valor de tais danos deve ser apurado em liquidação de sentença, já que não há nos autos elementos suficientes para a sua fixação.

Assim, os lucros cessantes sofridos pelo apelado com a interrupção da atividade laboral por ele exercida, que compreendia o transporte escolar de crianças, devem ser apurados em sede de liquidação por cálculos, nos termos do art. 475-B, do CPC” (id 1322792).

Portanto, em respeito à coisa julgada, forçosa a reforma do
decisum
vergastado a fim de se excluir da execução o dano material incluído no cálculo apresentado pelo Agravado, sem prejuízo da ulterior deflagração, pelo Agravado, da necessária fase de liquidação visando apurar o respectivo
quantum
.

Por fim, sobreleva ressaltar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que, no caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado (Tema nº 410).

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para excluir da execução o dano material incluído no cálculo apresentado pelo Agravado.

Por conseguinte, condeno o Agravado ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo da incidência do disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, acaso seja beneficiário da gratuidade da justiça.

VOTOS VOGAIS

016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
–
COISA JULGADA –
RECURSO PROVIDO.

Determinada a realização de liquidação pelo v. acórdão objeto da fase de cumprimento de sentença, não se afigura possível a deflagração imediata da execução, sem a prévia definição do
quantum
respectivo, relativamente ao dano material.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Agravado CARLOS ALBERTO NASCIMENTO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.